Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008642-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RONAIR PEDROSA REGO - CPF: 769.461.261-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME
S
DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
,
E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PLEITO DE
DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA
EVIDENTE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (ST
J.
A
gRg
no HC 583258 / MG).

2. Como dito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança
, especialmente nos casos em que
o juízo de primeiro grau entend
eu
que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública,
estabelecendo medidas cautelares diversas da prisão, como no caso, não se admitindo, assim, o encarceramento somente
em razão d
o não pagamento da fiança
.

3.Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Ronair
Pedrosa Rego
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
Plantonista da Comarca de Rondonópolis
/MT
que
concedeu
ao paciente
, no
APF n. 1007395-97.2024.811.0003
,

a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 450,00
, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art
.
303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O impetrante aduziu, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para pagar a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção
ilegal
d
e
sua prisão
cautelar
.

Por essas razões, requereu a concessão da ordem liminar para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da
fixação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 208578684).

A liminar
vindicada
foi deferida
,
dispensando o pagamento da fiança arbitrada e mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo Juízo de origem (id. 208584167)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
208844654
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
concessão da ordem (
id. 209275679)
, confirmando-se a liminar deferida

ant
e
riorment
e
, sintetizando com a seguinte ementa:

Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Pretendida dispensa da fiança – Possibilidade – Valor que não foi recolhido pelo increpado por ausência de condições financeiras – Representado pela Defensoria Pública – Trata-se de paciente aposentado com renda mensal de R$1.700,00 (mil e setecentos) reais – Hipossuficiência evidente – Previsão do art. 325, §1o, inciso I, do CPP – Condição financeira que constituía único entrave para colocação da paciente em liberdade – Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente.

É o relatório
.

Cuiabá, 12 de abril de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

V O T O R E L A T O R

Consta
dos autos
,
que
o paciente
RONAIR PEDROSA REGO
foi preso, em flagrante delito, no dia 29/03/2024, pela prática, em tese, dos crimes

previstos nos art. 306 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97).

Realizada a
audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e
, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de
fiança
no importe de R$

450,00
(quatrocentos reais
).

Vejamos
excerto da decisão:

Sendo assim, atentando para o artigo 321 do CPP, penso que o indiciado f
az jus ao benefício processual da liberdade provisória
,
no caso, com a imposição de fiança, a qual, considerada a regra inserta no inciso I do artigo 325 do CPP, arbitro em R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais).
Imponho, cumulativamente, as seguintes medidas cautelares
(CPP,
arts
. 319, § 4o e 321): (i) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento; (
ii
) proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado; (
iii
) proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação, e de se aproximar das testemunhas do processo, deles mantenho uma distância de 100 (cem) metros e (
iv
) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, enquanto em trâmite a persecução penal. Ante o exposto, com fundamento no art. 310, III, 319 e 321, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO este auto de prisão em flagrante, e
C
ONCEDO à RONAIR PEDROSA REGO a LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, no importe de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão abaixo listadas.

Quanto à questão, a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão-somente pelo não recolhimento da fiança,
especialmente
,
quando o juízo de primeiro grau fixa medidas diversas da prisão,

in
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II -
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes
.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Exsurge dos autos, que o paciente permaneceu preso por não dispor de recursos financeiros para quitar a fiança
arbitrada
.

Perante
à
autoridade policial, o paciente afirmou que é aposentado, recebendo a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), conforme s
e o
bserva do termo de interrogatório
de id.208578685-pág. 14
, de modo que o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente,
estava a
restring
ir
a sua liberdade de ir e vir.

Some-se

a isto que o paciente é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do que se
aufere
a sua
hipossuficiência
.

Conforme
o
s

art. 325, § 1o, I,
e art. 350, ambos
do Código de Processo
Penal

a fi
ança pode ser dispensada
,
se assim recomendar a
situação financeira do preso.

Sem mais delongas
, considerando que o paciente
permaneceu preso, após o arbitramento da fiança
e embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o beneficiário segregado
,
apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
RONAIR PEDROSA REGO
, conferindo a ele liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares
fixadas
pelo juízo
de primeiro
grau
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024